Tribunal: TJDFT
Processo: 0712480-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712480-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BRIEL AGRAVADO: LUAN CARVALHO ROCHA, THIAGO HENRIQUE CABRAL MELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de despejo n. 0705848-15.2024.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial sob pena de indeferimento (id 189195795 dos autos originários). Felipe Briel alega que o dever do inquilino de pagar o aluguel não pode ser confundido com a utilização da garantia locatícia. Explicou que, se assim o fosse, bastaria que o inquilino pagasse o prêmio do seguro fiança e não adimplisse os aluguéis até a desocupação do imóvel. Esclarece que a existência de seguro fiança não impede o despejo por falta de pagamento, tampouco a obrigação do devedor em pagar o aluguel. Sustenta que a garantia locatícia é uma garantia para o locador e não para o locatário. Argumenta que as modalidades de garantia não possuem caráter de seguro prestamista, isto é, não substitui a obrigação do inquilino de cumprir a obrigação do pagamento do aluguel. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar o ato judicial proferido e determinar que a purgação da mora seja efetuada em consonância com os aluguéis em atraso. O preparo foi recolhido (id 57371819 dos autos originários). Felipe Briel foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento, oportunidade em que defendeu a natureza de decisão interlocutória do pronunciamento judicial agravado e pediu o conhecimento e o provimento do recurso (id 57801378). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 57371820 dos autos originários): A rescisão do contrato locatício pode ser obstada pela purgação da mora, a teor do que estabelece o artigo 62, incisos II e III da Lei no 8.245/91. Diante do quadro, o valor do débito atualmente existente é informação indispensável para o prosseguimento da tramitação processual, sob pena de obstar o direito da parte requerida. Caso a parte autora tenha recebido valores oriundos do seguro fiança no contrato, o montante não pode ser incluído para fins de purgação, sob pena de recebimento do valor em duplicidade. Assim, intimo a parte autora a cumprir a decisão de ID n. 187170941, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual insurge-se Felipe Briel não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento judicial agravado faz referência à determinação anterior que intimou Felipe Briel para esclarecer o valor atual do débito locatício, abatido o valor oriundo do contrato de fiança contratado, e para apresentar planilha detalhada sob pena de indeferimento da petição inicial (id 187170941dos autos originários). A determinação contra a qual insurge-se Felipe Briel deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que determina a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, ainda assim, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411515, 07027733920228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator